Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-19.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-19.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IVA CERQUEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
Janete Souza Carvalho, GILMARIO SILVA SANTOS

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROVENTOS. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da assinatura aposta no contrato questionado (Tema 1.061/STJ).

II – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira, a quem cabe o ônus de comprovar a contratação, tem-se como procedente o pedido declaratório de inexistência de dívida e indenizatório formulado pela parte autora.

III – Evidenciado que os indébitos discutidos nos autos se deram após a data de publicação do acórdão repetitivo relativo ao Tema 929/STJ, a restituição deve ocorrer na forma dobrada, assim como fixado na sentença.

IV – Os descontos de valores em aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado, que privam o idoso de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário, configuram situação suficiente à caracterização do dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI – Estando o
quantum
indenizatório fixado pela sentença em patamar inferior ao estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência do TJBA, impositiva é a sua manutenção, para evitar situação mais desfavorável à parte Apelante.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000002-19.2022.8.05.0268
, da Comarca de Urandi, em que figura como
Apelante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelada
IVA CERQUEIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA